Tribunal: TJPA
Processo: 0057496-14.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0057496-14.2015.8.14.0028

APELANTE: FLAVIO ROBERTO SANTOS MAGALHAES, FRANCIELTON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. ABUSO DE CONFIANÇA. QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA. PENA-BASE. MAIOR REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELO JUÍZO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE SUMULADO. DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. Não se aplica a figura do privilégio previsto no §2º, do art. 155, do CP, nos casos de furto qualificado pelo abuso de confiança. Precedente do STJ.

2. Inviável a redução do patamar da pena-base aplicada aos réus, pois estipulado em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. De igual modo, impossível operar a redução da pena aquém do mínimo legal cominado em abstrato, na segunda fase da dosimetria, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, face o entendimento da Súmula nº 231, do STJ.

4. A pena de multa deve permanecer inalterada, considerando que sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mais imposição obrigatória, por previsão legal.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos em
CONHECER DO RECURSO E NEGA
R-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco a treze do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

FRANCIELTON OLIVEIRA DA SILVA e FLÁVIO ROBERTO SANTOS MAGALHÃES
, representados
pela Defensoria Pública, interpuseram o recurso em análise visando desconstituir decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que os condenou, pelo crime previsto no artigo 155, §4º, II e IV, do Código Penal, aplicando para ambos as penas de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa. As reprimendas corporais foram substituídas por restritivas de direito.

Narra a denúncia que, no dia 14/07/2015, na empresa Carajásnet, de Nova Ipixuna/PA, os denunciados furtaram 02 (dois) cabos, medindo 10 (dez) metros cada um, e uma base de fixação da empresa-vítima, aproveitando-se da condição de funcionários da referida empresa.

Consta, ainda, que o supervisor técnico da empresa Sr. Uanderson Félix Albuquerque atestou que alguns equipamentos haviam sido subtraídos, bem como, havia uma instalação clandestina na residência do Sr. Zacarias Rodrigues da Silva, tendo constatado que os acusados foram os responsáveis por fazer a instalação, tendo cobrado para realizar dito serviço.

A denúncia foi recebida e após a regular instrução processual, sobreveio à sentença ao norte condenando os apelantes nos termos antes mencionados.

Inconformados por meio de sua defesa técnica, recorreram da decisão (fl. 98).

Em suas razões, postula, inicialmente, pelo reconhecimento do furto privilegiado em favor do apelante,
Flávio Roberto Santos Magalhães,
por entender, restarem, configurados os requisitos legais para aplicação do referido benefício, isto é, a primariedade do réu e o pequeno valor da
res furtiva
. E, caso seja acolhido esse pedido, que seja aplicada somente a pena de multa, ou que seja diminuída a pena de reclusão na fração de 2/3 (dois terços).

Combate, ainda a dosimetria da pena em relação aos dois apelantes, nos seguintes termos: que a pena-base seja reduzida a razão de 1/6, resultando no quantum de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses; na segunda fase da dosimetria que a penas sejas estabelecidas aquém do mínimo legal, em virtude da circunstância atenuante da confissão nos termos reconhecidos pelo magistrado singular; que a pena de multa seja dispensada ou reduzida para o mínimo legal, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Por fim, caso sejam acolhidos os pedidos de redução da reprimenda, na primeira e segunda fase da dosimetria, pede que a quantidade de horas das penas restritivas de direitos seja revista, bem como, dispensado o pagamento da pena pecuniária.

Em contrarrazões o
dominus litis
se posiciona pelo conhecimento do recurso e no mérito, postula pela manutenção da sentença combatida em todos os seus termos (fls. 103/105-verso).

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

Manifestando-se nessa condição, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

E no mérito, examinando os autos, tem-se como inquestionáveis a autoria e a materialidade, tanto que não constituem objeto de insurgência defensiva.

A defesa pretende, unicamente que seja feita algumas alterações na dosimetria da pena, razão não lhe assiste.

Em relação ao primeiro pedido, isto é, o reconhecimento e aplicação
do

privilégio em favor do apelante Flávio Roberto Santos Magalhães, não obstante a primariedade do réu, e o bem subtraído de pequeno valor a hipótese vertente não permite a incidência do privilégio.

Pois bem, conforme se infere, dos autos o apelante praticou o crime furto mediante abuso de confiança, pois era empregado da empresa lesada, circunstância essa de natureza subjetiva, o que obsta a aplicação da benesse prevista no §2º do artigo 155 do Código Penal, independentemente do pequeno valor da res furtiva e da primariedade do agente

Sobre o tema, assim manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 155, § 2º, DO CP. RES FURTIVA: R$ 450,00. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA. PRECEDENTES. SÚMULA 511/STJ.
1. Para a jurisprudência desta Corte é admitida a incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ao crime de furto qualificado, excetuando, contudo, as hipóteses nas quais a qualificadora é de natureza subjetiva (como no caso concreto, furto mediante fraude, fl. 136), nos termos da Súmula 511 deste Superior Tribunal. 2. No caso, embora o recorrente seja primário e a res furtiva considerada de pequeno valor - porquanto inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos -, a qualificadora relativa ao emprego de fraude é de natureza subjetiva, razão pela qual reitero o entendimento de não ser possível a incidência do benefício previsto no § 2º do art. 155 em seu favor (AgRg no REsp n. 1.578.367/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/8/2016). 3. A qualificadora do emprego de fraude possui natureza subjetiva e, por essa razão, por demonstrar maior gravidade da conduta, torna incompatível o reconhecimento da figura privilegiada do furto, independentemente do pequeno valor da res furtiva e da primariedade da agravante (AgRg no REsp n. 1.841.048/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2019). 4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada e negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgRg no REsp 1771582/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j: 16/06/2020).

Diante dessa circunstância, rejeito o pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do privilégio, em favor do apenado Flávio Roberto Santos Magalhães.

Em relação o pedido de redução da pena-base aplicada aos apelantes, de igual modo, sorte não socorre a defesa.

Destarte ao se fazer a análise da dosimetria realizada pelo julgador singular constata-se que foram observadas as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Com efeito, na primeira fase da dosimetria, o Juízo Singular considerou desfavorável aos apelantes às circunstâncias do crime, por essa razão, estabeleceu a pena-base no patamar de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, cujo quantum não se mostra excessivo, pois a valoração negativa de uma única circunstância judicial já autoriza sua fixação acima do patamar mínimo, conforme entendimento consolidado na Súmula de n° 23 deste E. Tribunal.

Na segunda fase foi reconhecida e aplicada a atenuante da confissão, sendo reduzida a reprimenda em 09 (nove) meses, ficando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa
.

No que tange ao pedido de redução da reprimenda aquém do mínimo legal, não há como atender esse pedido, pois a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula nº 231 do STJ.

Nesse sentido, trago a colação julgado entendimento emanado daquela corte superior,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu
arbitrium iudices
dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.
(
REsp 1117073/PR, Rel. Ministra
LAURITA VAZ
, j. 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

Vale ressaltar ainda que os apelantes foram beneficiados na terceira fase da dosimetria, pois embora presente a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas o Juízo sentenciante, por equívoco deixou de aplicá-la.

Portanto, ao contrário do que entende a defesa, o quantum definitivo da pena aplicada ao apelante não se mostra excessivo ao contrário, foi aplicado
de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No que tange ao pleito de isenção da pena de multa,
de igual modo, sorte não socorre a defesa, na medida em que, a alegada hipossuficiência financeira dos réus não autoriza a isenção da pena pecuniária, pois, a lei penal em vigor prevê a multa como umas das espécies de sanção e, no caso os réus foram condenados pela prática do crime de furto qualificado, cujo preceito secundário, prevê a aplicação de pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa.

Afora isso, a defesa pode, caso queira pleitear perante o Juízo da Execução, o parcelamento da pena de multa, porquanto é o competente para adequar o quantum a realidade dos réus.

Nesse viés, uma vez negada procedência os pedidos acima, resta prejudicada a análise dos pedidos subsidiários relacionados
a revisão da quantidade de horas das penas restritivas de direitos, bem como, seja dispensado o pagamento da pena pecuniária
.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento nos exatos termos da fundamentação ao norte explicitada.

É o meu voto.

Belém, 13 de setembro 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 13/09/2022